Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO MANTIDA. NOVA FAMÍLIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. A ausência de pedido específico de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais não enseja julgamento ultra petita, por se tratar de pedido implícito.
3. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC 99 § 3o) cede diante da demonstração da sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
4. A constituição de nova família, não enseja, por si só, a redução da obrigação de prestar alimentos aos filhos/alimentados.
5. É inadmissível a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando não demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira do genitor, respeitando o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o). No caso concreto, o valor dos alimentos fixado é condizente com a necessidade dos alimentados e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 115% do salário mínimo para cada filho (13 e 9 anos de idade).
6. Rejeitaram-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e julgamento ultra petita. No mérito, negou-se provimento ao apelo.